Tribunal: TJDFT
Processo: 0706572-75.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706572-75.2018.8.07.0018 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PRODUTORES DE GRÃOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO I – Considerando a orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 960.475/SC (Tema 63) e pelo Supremo Tribunal Federal no RE 593.824/SC (Tema 176), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador, submeto os recursos especial e extraordinário à autorizada apreciação das Cortes Superiores, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. II – Ante o exposto, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019